Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-71.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-71.2020.8.14.0094

APELANTE: PATRICK MACEDO GURJÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 217-A c/c art. 69, ambos do Código Penal, consistente em dois episódios de violência sexual contra criança de seis anos.

2.

A defesa alegou nulidades processuais relativas à escuta especializada na fase inquisitorial e à intempestividade das alegações finais ministeriais, além de pleitear absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, aplicação de medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de defesa técnica durante a escuta especializada configura nulidade;

(ii) saber se a suposta intempestividade das alegações finais do Ministério Público compromete a regularidade do feito;

(iii) saber se há fragilidade no conjunto probatório que justifique a absolvição do representado;

(iv) saber se a medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A escuta especializada realizada na fase inquisitorial possui caráter meramente investigativo e não substitui o depoimento especial colhido em juízo com respaldo técnico e legal, não havendo nulidade.

5. A ausência de demonstração de prejuízo decorrente da alegada intempestividade das alegações finais do Ministério Público afasta a nulidade, conforme o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.

6. Os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório — especialmente os relatos firmes da vítima, corroborados por testemunhas, laudos médicos e confissão extrajudicial — revelam-se suficientes à confirmação da autoria e materialidade.

7. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade dos fatos, em conformidade com o art. 122, I, do ECA, sendo essa a medida mais eficaz à reeducação do adolescente infrator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A escuta especializada realizada na fase inquisitorial não gera nulidade se o depoimento especial for regularmente colhido em juízo. 2. A ausência de prejuízo à defesa afasta a nulidade processual decorrente da suposta intempestividade das alegações finais. 3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra criança, possui relevância probatória quando corroborada por outros elementos. 4. A medida de internação é admissível quando evidenciada a prática de ato infracional com violência à pessoa, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; ECA, arts. 103 e 122, I; CP, arts. 69 e 217-A; Lei 13.431/2017, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 24/03/2023.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P.M.G.
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que julgou procedente a representação oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O Juiz
a quo
, proferiu sentença e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 217-A c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente em dois episódios de violência sexual contra criança de seis anos (Id n° 17190871).

O apelante, interpôs recurso e sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento policial por ausência de defesa técnica durante a escuta especializada, em violação à Lei nº 13.431/2017 e ao art. 5º, LV, da CF/88, a intempestividade das alegações finais do Ministério Público, configurando cerceamento de defesa, a fragilidade e insuficiência de provas, com base na inconsistência do laudo médico e na ausência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas e ainda a inidoneidade dos depoimentos colhidos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença vergastada, para a aplicação de medida de menor gravidade, de forma a permitir a continuação do convívio do adolescente recorrente com seus pais (Id n°17190872).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os fundamentos recursais, sustentando que as escutas e oitiva das testemunhas ocorreram conforme a legislação vigente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a medida aplicada, sendo a sentença bem fundamentada, evidenciando-se a prática do ato infracional e a necessidade da internação em razão da gravidade do fato e sua repercussão (Id n° 17190877).

O Ministério Público, ratificou integralmente as contrarrazões e devolveu os autos ao Relator para julgamento, nos termos do art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP (Id n° 19449989).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Estando evidenciados nos autos os pressupostos recursais, conheço do recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar a higidez da sentença que impôs ao adolescente
P.M.G.

a medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 103 da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

No tocante às preliminares, rejeito, desde logo, as alegações de nulidade processual.

A preliminar de
extemporaneidade das alegações finais do Ministério Público
, como bem ressaltado pelo juízo a quo, não implica em nulidade, mormente na ausência de demonstração de prejuízo à defesa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade processual demanda a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Assim também é o entendimento sedimentado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

A alegação de
nulidade da escuta especializada
realizada na fase inquisitorial é infundada. Consoante o art. 12, §3º, da Lei 13.431/2017, a escuta realizada pela autoridade policial tem caráter meramente investigativo e não se confunde com o depoimento especial, que foi corretamente realizado em juízo com o acompanhamento de profissional habilitado, nos moldes legais.

Ademais, a suposta
coação no interrogatório policial
também não se sustenta. Conforme constou nos autos, o menor foi acompanhado por seu genitor na delegacia e a escuta policial não foi a única base para a condenação, tampouco serviu como prova exclusiva da materialidade ou autoria. A jurisprudência é firme no sentido de que a eventual irregularidade nessa fase não contamina a instrução judicial, quando realizada regularmente e sob o crivo do contraditório:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CPP. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial".
(AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018)

No que se refere a alegada coação sofrida na fase inquisitorial não foi demonstrada por meio de qualquer elemento concreto. A assertiva de que o adolescente foi forçado a confessar carece de respaldo probatório idôneo. O relato judicial do representado, ademais, mostrou-se contraditório, em especial ao confrontar o conteúdo das declarações de sua própria genitora, o que fragiliza a versão defensiva.

No mérito, verifica-se que o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para a manutenção da sentença. A palavra da vítima, nos delitos de natureza sexual, especialmente quando corroborada por outras provas, possui especial relevância, conforme entendimento reiterado do STJ.

O depoimento da criança foi claro, coerente e consistente, tanto na delegacia quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes as agressões sexuais sofridas.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes contra a dignidade sexual, principalmente quando a vítima é criança, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando respaldada por demais elementos probatórios. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Além da vítima, outras testemunhas, inclusive menores de idade, relataram condutas suspeitas e comportamentos inapropriados do recorrente, que se somam ao depoimento da genitora da vítima, aos laudos médicos que indicam sinais compatíveis com violência sexual e à confissão extrajudicial do representado.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a medida socioeducativa de internação se revela excessiva, deve-se lembrar que, conforme previsão do artigo 122, inciso I, do ECA, esta somente é cabível quando o ato infracional for cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, hipótese que se materializa com clareza nos autos.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL E APTAS A ALICERÇAR A REPRESENTAÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO.1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando as provas dos autos são robustas e suficientes a comprovar a materialidade e autoria do ato infracional.2. A medida de internação está adstrita ao rol taxativo estabelecido no artigo 122 do ECA e, verificado que, no caso concreto, é a que melhor atende a finalidade de inserção do reeducando no seio da sociedade, mormente diante da prática de atos infracionais praticados com violência e grave ameaça.3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003949-25.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CPB (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPROVIDO. INTERNAÇÃO MANTIDA. ATO INFRACIONAL PERPETRADO COM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800254-96.2023.8.14.0056 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Assim, concluo que a sentença recorrida observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e adequação da medida socioeducativa ao caso concreto, tendo inclusive fundamentado, com apoio nos elementos fáticos e legais, a imposição da internação como única capaz de atender ao caráter pedagógico e protetivo do ECA.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
em todos os seus termos,
a sentença que aplicou ao representado a medida socioeducativa de internação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025